Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701824-63.2023.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES AGRAVADO: ANA PAULA SILVEIRA NETTO D AVILA DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO